Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REGISTRO. ANVISA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. DEMONSTRADOS.
1. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independentemente do tipo de moléstia diagnosticada. Caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, o Estado deverá arcar com os custos na rede particular.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 106 dos recursos repetitivos (REsp 1.657.156/RJ), firmou entendimento que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, é necessária a presença cumulativa de três requisitos, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Os requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão devidamente demonstrados quando os requisitos previstos no tema 106 do Superior Tribunal de Justiça foram atendidos e há informações suficientes, no relatório médico, sobre a necessidade e a urgência do medicamento pleiteado, bem como alertas sobre os riscos à saúde do paciente e sobre o caráter imprevisível da moléstia.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.